Tribunal: STF
Processo: HC 68225
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Julgamento da  apelação  pelo  Tribunal  de
Justiça Estadual. Aplica-se,  a  hipótese,  a  orientação  fixada  na
Questão de Ordem no  HC  n.  67.263-SP:  conhecimento  do  pedido.  A
citação editalicia e providencia excepcional  que  reclama  redobrada
prudencia, só podendo ser adotada depois de esgotados todos os  meios
para a localização do acusado. Noticiada a prisão do réu e  requerida
a realização do interrogatorio, antes de prolatada a sentença, o Juiz
deve interroga-lo. Art. 185, do CPP.
         HC deferido para anular o  processo  a  partir  da  citação,
expedindo-se alvara de soltura, sem  prejuizo  de  que  o  magistrado
decrete nova prisão preventiva, acaso necessaria.